Tribunal: TJDFT
Processo: 0721016-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O nomen iuris da ação é irrelevante para orientar o intérprete na definição de sua natureza jurídica. Independentemente do rótulo definido na petição inicial, a verdadeira natureza da demanda será revelada a partir da análise da substância do pedido e da causa de pedir.
2. Apesar de denominar a demanda como ação de exibição de documentos autônoma, a pretensão do autor não se exaure na apresentação do documento, uma vez que também busca a “retificação do cadastro imobiliário da SEFAZ, excluindo o Autor do imóvel inscrito sob o no 49380354, na forma do art. 400, CPC, caso o Réu não apresente o documento ou se recuse a apresentar”.
3. Como se pode observar, o autor busca a exibição de coisa na forma do rito previsto no artigo 396 e seguintes do CPC.
4. Primeiro, requer a ordem de exibição do processo administrativo. Caso o Distrito Federal afirme que não possui o documento, será aberta a oportunidade da produção de prova (§ único do 398) e, se o juiz entender que o Distrito Federal tem a obrigação de trazer a documentação, admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar (art. 400).
5. Esse procedimento é de todo incompatível com o rito estreito imposto pela Lei 9.099/1995.
6. Ao Juiz do Juizado cabe preservar a integridade do procedimento e evitar qualquer mecanismo que possa desfigurá-lo, tudo em atenção aos critérios que norteiam os Juizados, sobretudo a celeridade que outrora inspirou a criação da LJE e hoje norteia a sua interpretação.
7. Nesse sentido: Acórdão 1774245, 0702309-15.2023.8.07.0021, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 06/11/2023; Acórdão 1797199, 0716979-04.2022.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).